Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA , contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível do Distrito Federal, nos autos de n.o 0729656-93.2017.8.07.0001, tendo como parte agravada, CICERO BATISTA ARAUJO ROLA E FRANCISCO ALVES DE SOUSA, que indeferiu a penhora de parte do salário dos executados. Preparo anexado ao Id. 42811246, pág. 01. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não pode ultrapassar a barreira do conhecimento, pois, o agravante está a recorrer da decisão que indeferiu a constrição do percentual da verba salarial da parte adversa. Referida decisão foi proferida em 05.12.2022, tendo sido publicada em 09/12/2022. Em tal deliberação ficou determinado que a parte exequente, ora agravante, indicasse bens passíveis de penhora. No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo respectivo, nos termos da certidão anexada ao Id. 144614273, dos autos originais. Ocorre que, posteriormente, o magistrado a quo proferiu nova decisão, desta feita determinando o arquivamento dos autos, Id. 146578557. Assim, incidiu à espécie o instituto da preclusão. É que o artigo 215 do Código de Processo Civil prevê que “processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas, os processos que a lei determinar.” Assim, a Lei 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, em seu artigo 58, inciso I diz que: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas;” (grifei) Como na origem o recorrente ingressou com ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com ação de cobrança de alugueres dos agravados, incide ao caso os dispositivos legais mencionados. Portanto, a meu aviso, a decisão que o agravante visa a modificação encontra-se preclusa, porquanto deveria ter manejado o presente recurso no momento processual oportuno, contra aquela decisão, já que a suspensão dos prazos processuais não abarcou o feito que se processa na origem. Destarte, com base no artigo 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte contrária. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora